Tribunal: TJDFT
Processo: 0737998-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação da obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência e evidência, que indeferiu a tutela de urgência consistente na realização, com emergência, de cirurgias reparadoras pós-tratamento de obesidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão trazida a julgamento consiste em verificar se há urgência na realização de cirurgias reparadoras pós-tratamento de obesidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após a análise dos autos, conforme julgamento do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, trata-se de cobertura obrigatória, com caráter reparador, e deve ser custeada cirurgia plástica reparadora após a realização de cirurgia bariátrica.
4. Portanto, a responsabilidade da operadora de plano de saúde não se esgota com a cirurgia bariátrica, os procedimentos pós-operatórios necessários para o restabelecimento físico e psíquico do beneficiário também são de sua responsabilidade.
5. A urgência existe por não se tratar de procedimento estético, mas busca-se restaurar a normalidade e funcionalidade do corpo.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Agravo de instrumento conhecido e o provido.
Tese de julgamento: a responsabilidade da operadora de plano de saúde não se esgota com a cirurgia bariátrica, os procedimentos pós-operatórios necessários para o restabelecimento físico e psíquico do beneficiário também são de sua responsabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300
Jurisprudência relevante citada: não há.